Tribunal: TJDFT
Processo: 0744035-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744035-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: ARYANNA GONCALVES TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, Dr. José Gustavo Melo Andrade, que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ARYANNA GONÇALVES TEIXEIRA, declinou da competência, ex officio, em favor de uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, local de pagamento aposto na nota promissória exequenda. Em suas razões recursais (ID 65181436), a exequente sustenta cuidar-se de relação consumerista, e aduz que o negócio jurídico foi firmado e emitido na residência da consumidora devedora, ora agravada, de modo a admitir a propositura da execução no foro de domicílio da parte executada, nos termos do art. 101, I, do CDC e art. 781, I, do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja determinada a suspensão da decisão agravada até a análise de mérito do agravo de instrumento. No mérito, roga seja declarada “a competência territorial para processar a execução no foro de domicílio do consumidor”. Preparo regular (IDs 65181443 e 65181444). É o relato do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Como relatado, a parte exequente AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI se insurge contra a decisão que, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de ARYANNA GONÇALVES TEIXEIRA, declinou da competência, ex officio, em favor de uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que corresponde ao foro do local de pagamento aposto na nota promissória exequenda. In casu, conquanto evidenciada a probabilidade recursal do direito da parte autora agravante, não vislumbro cumulativamente presentes elementos que evidenciem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão tem por fundamento o regramento específico estabelecido no Decreto n. 2.044, de 31/12/1908, que disciplina o lugar de pagamento da nota promissória. É o que se confere, in verbis: “Trata-se de execução de notas promissórias. Da análise dos autos, verifica-se que o local de pagamento é Brasília. Nos termos do art. 54, §2o do Decreto 2.044, o foro competente para a ação de execução de nota promissória é o do lugar de pagamento do título, sendo admitido o ajuizamento da ação no domicílio do emitente, apenas quando não houver indicação no título do local de pagamento. Considerando que há previsão de pagamento das notas promissórias em Brasília, DECLINO da competência em favor de uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Preclusa a presente decisão, encaminhem-se os autos ao Juízo competente.” (ID 214048972 do processo referência) grifo nosso Contudo, impõe observar que a nota promissória que confere lastro à presente ação de execução não entrou em circulação e consubstancia título executivo oriundo de relação consumerista, em que a sociedade exequente, ora agravante, AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI, figura como fornecedora de serviço de fotografia contratado pela parte executada, ora agravada, na condição de consumidora, razão pela qual se sujeita à incidência do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse caso, inobstante a previsão do art. 54, § 2o do Decreto 2.044, sobressai a competência absoluta do foro de domicílio do consumidor, em observância aos preceitos protetivos do Código de Defesa do Consumidor que, in concretum, também atendem às regras gerais de fixação de competência previstos para a execução fundada em título extrajudicial que, nos termos do art. 781, I, do CPC, “poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título, ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos”. Portanto, adequado se revela o ajuizamento da execução do título executivo (nota promissória) na circunscrição de Taguatinga, local de domicílio do consumidor executado, consoante entendimento deste Tribunal de Justiça, a conferir: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CONSUMIDOR DEMANDADO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. IRDR 17. I - A exequente distribuiu a execução de título extrajudicial no foro do domicílio da executada-consumidora e o Juízo Suscitado declinou, de ofício, da competência para o foro de pagamento da nota promissória, o Juízo Suscitante. II - A competência no processo executivo é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, art. 43 do CPC, e a sua modificação exige alegação da parte contrária nos embargos à execução, art. 917, inc. V, do CPC, sob pena de prorrogação, art. 65 do CPC. Assim, incabível a declinação de ofício com fundamento no art. 54, § 2o, do Decreto 2.044/1908. III - Na presente execução de título extrajudicial (nota promissória) submetida ao CDC, há, ainda, a competência absoluta do foro de domicílio da executada, no qual foi distribuída originalmente, o Juízo Suscitado, consoante a tese fixada no IRDR 17, pela Câmara de Uniformização deste TJDFT. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1883395, 07185361220248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 24/6/2024, publicado no PJe: 30/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além do mais, trata-se de regra de competência territorial, de natureza relativa, motivo pelo qual não pode ser declinada de ofício, a teor do enunciado de Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. CDC. NÃO APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO NÃO ABUSIVO. CONFLITO PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. A teor do enunciado da Súmula no 608 do STJ, aos planos de saúde de autogestão não se aplicam as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. 2. A competência relativa, após a distribuição da ação, não poderá ser alterada por razões do estado de fato ou situações de direito posteriores, tornando prevento o Juízo que primeiro recebeu o feito (arts. 43 e 49, ambos do CPC), ressalvada a supressão de órgão judiciário ou alteração de regra de competência absoluta. 3. Foro contratual ou foro de eleição é o convencionado pelas partes contratantes, que optam por submeter as ações relativas as obrigações e direitos estipulados no negócio jurídico escrito, a apreciação do foro escolhido, havendo que se observar somente a sua abusividade ou legalidade diante de competências absolutas por previsão legal. 4. A competência relativa, de natureza territorial, não pode ser declinada de ofício, e depende de provocação da parte interessada, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural (Súmula 33/STJ). 5. A modificação da competência relativa só pode ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. 3.1. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis (arts. 54, 55, § 3o, e 65, todos do CPC). 6. Nos termos dos arts. 43 e 337, § 5o, ambos do CPC, o declínio de competência de ofício se limita aos casos de supressão de órgão judiciário ou alteração da competência absoluta. Para os casos de competência relativa, como regra geral, é vedado que o juiz pronuncie de ofício a incompetência relativa, cuja arguição se dá por meio de exceção. 7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado.” (Acórdão 1797479, 07257829320238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatos e fundamentos jurídicos evidenciam a presença da probabilidade do direito vindicado pela autora agravante. Não obstante, verifica-se que, apesar de ter declinado da competência para Juízo diverso, o d. Magistrado “a quo” condicionou a remessa dos autos à preclusão da decisão. Portanto, embora presente a plausibilidade da tese recursal, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva requerida, podendo a parte agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, não demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator